Tribunal: TJSP
Processo: 1036349-70.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual, dada a incompetência absoluta do MM. Juízo sentenciante, anulados os atos por ele proferidos e determinada a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração ora opostos que têm caráter infringente. Aplicação do artigo 1.022 do Código de

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual, dada a incompetência absoluta do MM. Juízo sentenciante, anulados os atos por ele proferidos e determinada a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração ora opostos que têm caráter infringente. Aplicação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, portanto.